Tribunal: TJDFT
Processo: 0720126-15.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0720126-15.2024.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BRB ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS S/A, CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A RECORRIDO: SILVANIA COSTA ASSUNCAO DECISÃO O art. 42, § 1o da Lei no 9.099/95 estabelece que "o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção". Nos termos dos artigos 29, inciso I e 31, § 1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, o Recurso Inominado está sujeito a preparo e este deve ser efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição do recurso e implicará em imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso. No caso dos autos, a recorrente BRB ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS S/A interpôs Recurso Inominado no dia 19.11.2024, acostando aos autos pagamento de preparo pertinente ao recurso de Agravo de Instrumento, que não é o caso (ID 66556618). Devidamente intimada para comprovar o regular recolhimento do preparo recursal correto e o pagamento das custas processuais, a recorrente se manteve inerte. Por essa razão, o Recurso Inominado é deserto. Ressalto que não houve formulação de pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça na peça recursal. O preparo recursal no âmbito dos juizados especiais deve observar os parâmetros estabelecidos no art. 42, § 1o da Lei no 9.099/95 e do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Trata-se de legislação específica, com regramento próprio e suficiente a respeito do tema. Inexistindo lacuna legislativa a respeito no bojo da Lei 9.099/95, não há aplicação subsidiária do Código de Processo Civil. Incabível a intimação do recorrente ao recolhimento do preparo, com fulcro no art. 1.007, § 4o do CPC. Posto isto, deixo de conhecer o RECURSO INOMINADO interporto pela recorrente BRB ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS S/A, pois deserto. Sem custas e sem honorários, em razão da ausência de contrarrazões. Intime-se. Retornem os autos à conclusão, para elaboração de voto quanto ao recurso interporto pela recorrente CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital